Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707432-08.2020.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ELENILDA VILAS BOAS LEMOS, MANYA CHRISTIANNY DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA TERRACAP. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM FOI DISTRIBUÍDO PARA PARTICULAR EM PROGRAMA DE POLÍTICA HABITACIONAL DO GDF. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. PROVA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MERA FORMALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Existindo comprovação robusta de que o imóvel foi cedido a particular, ainda na década de 1990, em programa habitacional, não mais pode ser considerado bem público, mesmo que conste da certidão de matrícula do imóvel a TERRACAP, como sua proprietária. 2. Nesse sentido, comprovando-se que o bem deixou a esfera pública, em virtude de política habitacional, permite-se a aquisição originária por usucapião, valendo acrescentar que a prova da transferência da propriedade na matrícula do imóvel constitui apenas formalidade que não obsta a pretensão formulada na inicial. 3. Embora, o art. 85, § 3o, do CPC/2015 estipule que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados em observância aos percentuais delimitados por faixas de incidência, de acordo com o valor da condenação ou do proveito econômico, a jurisprudência tem se manifestado a favor do arbitramento de um valor fixo segundo o critério de equidade, conforme § 8° do mesmo dispositivo legal. Assim, merece ser mantido o arbitramento por equidade, devendo ser majorado, contudo, o valor que não se apresenta apto a remunerar adequadamente o trabalho profissional, alterando-o a patamar que melhor se amolda aos princípios estabelecidos. 4. A multa por litigância de má-fé é aplicável quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, e, para tanto, deve estar devidamente demonstrada a conduta maliciosa ou abusiva, elemento essencial à condenação a este título, o que, a toda evidência, não restou demonstrado na espécie. 5. Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 102 e 1.245, ambos do Código Civil, defendendo que restou comprovada a natureza pública do imóvel diante do registro do título translativo no Registro de Imóveis. Aduz a impossibilidade da incidência da usucapião sobre imóvel público; b) artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, invocando o afastamento da multa por ter sido aplicada sem a devida comprovação da intenção protelatória. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 102 e 1.245, ambos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “comprovando-se que o bem deixou a esfera pública, em virtude de política habitacional, permite-se a aquisição originária por usucapião, valendo acrescentar que a prova da transferência da propriedade na matrícula do imóvel constitui apenas formalidade que não obsta a pretensão formulada na inicial”(vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o apelo especial também não prospera quanto à alegada violação ao artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, porquanto “A Corte local entendeu pela aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, pois os embargos declaratórios opostos pela ora agravante buscaram, em verdade, protelar o desfecho final da demanda. A análise da alegada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração, demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010